Tribunal: TJSP
Processo: 2060808-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060808-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente MATEUS
AUGUSTO DE MORAES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam a ordem em definitivo, assim como julgaram prejudicado o pedido
relativo ao COVID-19. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060808-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.942
2
Habeas Corpus Criminal no 2060808-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mateus Augusto de Moraes
Comarca: Bauru
Voto no 25.942
Vistos.
Insurge-se
a DEFENSORIA PÚBLICA contra
decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de
Bauru, que indeferiu pedido da Defesa de revogação da prisão
preventiva do paciente, MATEUS AUGUSTO DE MORAES, acusado do
crime de tráfico de drogas (processo 1500057-10.2020.8.26.0594).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 15 de janeiro, em posse de 9,07 gramas de
cocaína (peso líquido), em 26 porções.
Alega
o
combativo
Defensor,
em
síntese,
estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal, em decorrência dos riscos
potenciais a que está exposto ante a pandemia do “coronavírus”.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive
em caráter liminar.
A liminar foi deferida para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares menos invasivas (fls. 35/36).
Vieram as informações (fls. 42/44), assim como
manifestação Ministerial alvitrando a concessão da ordem (fls. 47/49).
É o relato do essencial.
Cuida-se de agente primário e sem antecedentes
criminais, não podendo ser levados em conta, no particular, os atos
infracionais.
Por outro lado, a pequena quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060808-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.942
3
apreendida em poder do paciente indica que eventual condenação
poderá implicar em regime menos gravoso, com incidência de
substitutivos penais.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a
ordem em definitivo, assim como julgo prejudicado o pedido
relativo ao COVID-19.
IVO DE ALMEIDA
Relator